Tribunal: TJMT
Processo: 0011798-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011798-25.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), M. M. R. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR PROVISÓRIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

EM FAVOR DA MENOR - SOLICITAÇÃO REALIZADA POR MÉDICO – PARECER DO NAT CORROBORA A NECESSIDADE DA CIRURGIA VINDICADA NOS AUTOS- SOMENTE PODERÁ SER DISPONIBILIZADO À PACIENTE OS PROCEDIMENTOS REQUERIDOS POR MÉDICO, E MEDIANTE A JUNTADA DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA NOS AUTOS - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à menor o
procedimento cirúrgico de otorrinolaringologia vindicado nos autos, eis que consta no feito

exames e documentos médicos que atestam ser a infante portadora de sinusite crônica com pólipos nasais, apresentando, ainda, obstrução nasal, roncos e apneia.

Por outro lado, tenho que, todos os demais procedimentos, exames e medicamentos que forem necessários ao tratamento de saúde da menor, somente poderão ser disponibilizados mediante apresentação de laudo médico atualizado nos autos, que comprove a imprescindibilidade destes.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0011798-25.2018.8.11.0040

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar provisória, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor da menor M.M.R.D.O, e em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos versados na inicial, para
CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso a disponibilizar em favor da menor Manuela Maria Rodrigues de Oliveira, o procedimento cirúrgico de otorrinolaringologia, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para restabelecimento da saúde, tais como exames e medicamentos.

Não houve a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 32814461, conclui que:

1-

Quanto à doença alegada:
a paciente é portadora de rinossinusite crônica e polipose nasal, conforme documentação acostada nos autos.

2-

Quanto à necessidade do procedimento cirúrgico:
a paciente tem indicação do procedimento, conforme solicitado pela médica assistente.

3-

Quanto à urgência do procedimento:
não há urgência; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 32814458, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para DETERMINAR ao requerido que disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a cirurgia de otorrinoralingologia, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como remédios, consultas, exames e eventuais cirurgias. Não havendo o procedimento/tratamento/consulta disponível na rede pública, deverá ser providenciado na rede privada, a expensas do demandado, sob pena de bloqueio online dos valores necessários ao custo do tratamento requerido, sem prejuízo da recidiva configurar, eventualmente, litigância de má-fé, improbidade administrativa e/ou responsabilização por crime de desobediência/prevaricação, ao responsável pelo descumprimento, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação do objeto da presente ação.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 36770981, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar provisória, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor da menor M.M.R.D.O, e em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos versados na inicial, para
CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso a disponibilizar em favor da menor Manuela Maria Rodrigues de Oliveira, o procedimento cirúrgico de otorrinolaringologia, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para restabelecimento da saúde, tais como exames e medicamentos.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à menor o
procedimento cirúrgico de otorrinolaringologia vindicado nos autos, eis que consta no feito

exames e documentos médicos (IDs ns. 32809997 e 32814456) que atestam ser a infante portadora de sinusite crônica com pólipos nasais, apresentando, ainda, obstrução nasal, roncos e apneia.

Ademais, verifico que o próprio
Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 32814461, conclui que:

Quanto à doença alegada:
a paciente é portadora de rinossinusite crônica e polipose nasal, conforme documentação acostada nos autos.

Quanto à necessidade do procedimento cirúrgico:
a paciente tem indicação do procedimento, conforme solicitado pela médica assistente.
[Destaquei]

Por outro lado, tenho que, todos os demais procedimentos, exames e medicamentos que forem necessários ao tratamento de saúde da menor, somente poderão ser disponibilizados mediante apresentação de laudo médico atualizado nos autos, que comprove a imprescindibilidade destes.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para restar consignado nesta que
todos os demais procedimentos, exames e medicamentos que forem necessários ao tratamento de saúde da menor, somente poderão ser disponibilizados mediante apresentação de laudo médico atualizado nos autos, que comprove a imprescindibilidade destes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020